Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700344-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALVES RICARDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento,com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CARLOS ALVES RICARDO contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de dilação do prazo para interposição de recurso inominado da sentença proferida, aduzindo que sua Advogada esteve impossibilitada de elaborar a peça recursal porque se encontrava sob licença médica de 03 (três) dias, a contar de 03/02/2020. O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Conquanto o presente Agravo não se enquadre nas hipóteses de cabimento previstas regimentalmente, tampouco no rol das hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a inadmissão da insurgência resultaria no próprio impedimento de acesso da parte ao duplo grau de jurisdição, o que não se compatibiliza com os princípios norteadores do processo. Tratando-se de prazo peremptório, dispõe o art. 223, § 1o do CPC que a justa causa que permite a restituição da prática do ato processual é aquela que impediu a sua realização pela parte ou por mandatário. Ressai dos autos que a sentença de mérito foi publicada em 14/01/2020, findando-se o prazo para recurso em 07/02/2020. O Atestado médico colacionado pelo agravante comprova que sua Procuradora apresentou-se para consulta médica em 03/02/2020, obtendo 3 (três) dias de atestado desde a data da consulta. Conclui-se, pois, que estivesse apta ao retorno de suas atividades em 06/02/2020. Uma vez que não restou demonstrada a absoluta impossibilidade do profissional em exercer seu múnus nos 2 (dois) dias subsequentes ao seu licenciamento, o indeferimento da restituição do prazo recursal está harmoniosa com a legislação vigente. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, caso queira. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito